Tribunal: TJMT
Processo: 0004337-82.2015.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004337-82.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA DE LURDES BENDER - CPF: 002.731.611-48 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), A. C. B. (APELADO), PATRICIA DE LURDES BENDER - CPF: 002.731.611-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO IDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO AERONÁUTICO – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERDA DE ITENS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS OBJETOS INDICADOS PELA AUTORA SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DA MALA – DESACOLHIMENTO – NÃO EXIGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA DE DECLARAÇÃO PRÉVIA DE BENS – ASSUNÇÃO DO RISCO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o entendimento do STJ, com o advento Lei n.o 8.078/90, nas questões decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, deve-se aplicar o CDC, não prevalecendo o disposto na Convenção de Varsóvia, Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco na Lei 8.987/95, vez que se trata, efetivamente, de relação de consumo. ( AgInt no AREsp 874.427/SP).

2- A não exigência de prévia declaração de pertences pela companhia aérea no momento do embarque implica assunção do risco da atividade, no caso, de um possível extravio da bagagem. Assim, se a parte autora trouxe as notas fiscais dos itens que se encontravam dentro da mala extraviada, é devida a indenização por danos materiais.

3- O extravio de bagagem enseja danos morais passíveis de serem indenizados notadamente porque não se pode desprezar o abalo sofrido pelo passageiro que, ao chegar ao seu destino, se vê privado de usufruir dos seus pertences, sendo certo que os transtornos suportados ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos

4- O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004337-82.2015.8.11.0015 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADOS: A. C. B. e PATRICIA DE LURDES BENDER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para condenar a Apelante ao pagamento de indenização, por danos materiais, no valor de R$ 10.006,99, bem como para condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor dos Apelados.

Em sede recursal, sustentou que não se pode afastar as normas específicas e aplicar isoladamente o CDC, de maneira que não se pode imputar à Apelante o ônus de produzir prova impossível, consistente em comprovar que os Apelados não levaram consigo os itens que alegam ter sido furtados.

Salientou, em complemento, que os Apelados deveriam comprovar que levaram os itens na bagagem, e que foram furtados por culpa da Apelante, o que não foi feito.

Destacou que não restou constatada culpa da Apelante, tampouco há comprovação de que os bens listados estavam dentro da bagagem, o que é suficiente para afastar o pedido indenizatório.

Alegou, ainda, que não é suficiente a comprovação da existência dos bens, mas é necessário que haja comprovação, por parte dos Apelados, que os transportava na bagagem violada, o que não teria sido feito.

Mencionou que as bagagens dos passageiros não passam somente pelos prepostos da companhia aérea, mas também pelos prepostos do aeroporto, de maneira que a Apelante não pode ser responsabilizada por atos de terceiro, uma vez que não há comprovação de que a Apelante foi responsável pela violação de sua bagagem.

Acrescentou que os itens como celulares e notebooks devem ser transportados na bagagem de mão, o que é informado no site da Apelante, consignando que os aparelhos eletrônicos precisarão passar pelo raio x do aeroporto no mesmo momento em que os passageiros passam pelos detectores de metais na entrada da sala de embarque.

Esclareceu que a obrigação do transportador de indenizar fica restrita à relação existente entre o peso dos volumes faltantes e o valor monetário do peso, conforme estabelecido na legislação.

Acresça-se a isso, argumentou que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que a situação caracteriza um mero dissabor e irritação.

Subsidiariamente, aduziu que o valor da condenação deve ser proporcional com o dano supostamente sofrido, a fim de que não haja enriquecimento ilícito dos Apelados.

Neste aspecto, defendeu que é necessária a redução da indenização por danos morais, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, sustentou que os Apelados transportavam os seus pertences sem fazer o devido relatório dos bens transportados, descumprindo as normas da companhia aérea e da ANAC, não podendo ser indenizada.

Subsidiariamente, asseverou que, em casos de bagagem violada durante a execução de contrato de transporte aéreo, é necessário aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica, de maneira que a responsabilidade do transportador possui limite de 150 OTNs por passageiro.

Desta feita, requereu a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugnou pela redução da condenação, a fim de que sejam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de justiça opina pelo provimento parcial do recurso para que seja excluída da condenação em danos materiais o valor correspondente ao
tablet
, tendo em vista que a nota fiscal se encontra em nome de terceiro (Vera Lúcia Backes), mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que parte autora, ora apelados, adquiriram junto à requerida/apelante, passagem aérea para o trecho CUIABÁ/CHAPECÓ, para a data de 26 de janeiro de 2015.

Consta que ao chegarem no destino final, sua bagagem se encontrava violada/rasgada, sendo constatado que os objetos do interior da bagagem haviam sido furtados, no momento se averiguou que a bagagem pertencente a parte autora pesava 8 kg a menos.

Relata ter efetuado verdadeira peregrinação para solucionar o problema, porém sem sucesso. Sustenta que teve inúmeros pertences extraviados, tais como roupas, sapatos, telefones celulares e um
tablet
, objetos que alcançam a monta de R$ 10.006,99.

Neste contexto, sob a alegação de que sofreu dissabores e humilhações em face da desídia da requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Não há dúvida acerca da falha na prestação de serviços, conforme se observa das imagens constantes nos ID no 143317667 - págs. 23/24, as quais demonstram as malas da autora abertas com pertences espalhados pela esteira de bagagens.

A controvérsia reside na aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica, na comprovação do dano material, existência de dano moral e pedido de redução do
quantum
indenizatório.

De proêmio, quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que com o advento Lei n.o 8.078/90, nas questões decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, deve-se aplicar o CDC, não prevalecendo o disposto na Convenção de Varsóvia, Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco na Lei 8.987/95, vez que se trata, efetivamente, de relação de consumo.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1.973. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E CONVENÇÃO DE VARSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste violação do artigo 535 do CPC/1.973 quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Não há ofensa ao arts. 165 e 458, II, do CPC/1.973, pois a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas que lhes foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta do exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor.

4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de abalo moral demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016 – Grifo nosso)

Neste contexto, insta salientar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331-RJ, com repercussão geral (Tema 210), publicado em 13/11/2017, alterou o posicionamento no que se refere ao valor do dano material decorrente de extravio de bagagem em voo internacional, o qual deve ser limitado à quantia estabelecida na Convenção de Varsóvia.

Todavia, consta de forma expressa no voto condutor que a aplicação cinge-se aos danos materiais em voos internacionais, não se estendendo aos danos materiais na hipótese de voos nacionais, danos morais, e ainda, que a prévia declaração de bagagem pelo consumidor elide a aplicação do limite constante na Convenção.

Desta feita, tratando-se, no caso, de voo nacional, deve ser aplicado para a solução do litígio o Código de Defesa do Consumidor, afastando-se as demais normas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PROCEDÊNCIA – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO AERONÁUTICO – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

– MALA ABERTA COM ZÍPER ROMPIDO E PERTENCES ESPALHADOS NA ESTEIRA – PERDA DE ITENS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS OBJETOS INDICADOS PELA AUTORA SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DA MALA – DESACOLHIMENTO – NÃO EXIGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA DE DECLARAÇÃO PRÉVIA DE BENS – ASSUNÇÃO DO RISCO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento do STJ, com o advento Lei n.o 8.078/90, nas questões decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, deve-se aplicar o CDC, não prevalecendo o disposto na Convenção de Varsóvia, Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco na Lei 8.987/95, vez que se trata, efetivamente, de relação de consumo. ( AgInt no AREsp 874.427/SP).

A não exigência de prévia declaração de pertences pela companhia aérea no momento do embarque implica assunção do risco da atividade, no caso, de um possível extravio da bagagem. Assim, se a autora trouxe as notas fiscais dos itens que se encontravam dentro da mala extraviada, os quais são compatíveis com a viagem e o evento para o qual se destinava, é devida a indenização por danos materiais.

Não resta dúvida que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que além da vergonha e indignação de ver seus pertences espalhados e expostos na esteira de bagagens, houve a perda de objetos que seriam utilizados no evento para o qual viajou.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como in casu, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.”
(N.U 1003296-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022 – grifo nosso).

Desta feita, prevalece no caso a regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Quanto aos danos materiais, a apelante aduziu que a parte autora não comprovou que os objetos elencados na petição inicial estavam efetivamente na mala, não podendo a companhia aérea fazer prova negativa quanto à existência dos referidos itens, razão pela não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ocorre que a não exigência de prévia declaração de pertences pela recorrente implicou a assunção do risco da atividade, no caso, de um possível extravio da bagagem.

Ademais, verifica-se que os itens elencados pelos autores na petição inicial (roupas diversas e aparelhos eletrônicos) são compatíveis com os objetos a serem levados em viagens para a qual se destinavam.

Nesse particular, não se pode olvidar que a parte apelada apresentou notas e cupons fiscais dos referidos itens, inclusive dos aparelhos celulares e do
tablet
(ID no 143317667 - pág. 42) comprovando a existência e valores dos bens.

Desta forma, deve prevalecer a indenização por danos materiais no valor de R$ 10.006,99 (dez mil, seis reais e noventa e nove centavos).

Quanto ao dano moral, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvida que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, em decorrência do sumiço de seus itens pessoais, guardados em sua mala, sendo certo que a requerida/apelante deveria zelar para que a bagagem fosse entregue à parte apelada quando chegasse ao seu local de destino, estando caracterizada falha no serviço e por conseguinte sua responsabilidade objetiva em relação aos danos causados, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção da quantia fixada, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022